Tribunal: TJMT
Processo: 1000168-41.2023.8.11.0084
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000168-41.2023.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JEFERSON EDUARDO CORREIA NEVES - CPF: 063.093.201-81 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GENIVALDO SARAIVA ARRUDA - CPF: 038.031.951-95 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA VANELI DA SILVA - CPF: 046.076.411-03 (ASSISTENTE), VALDOMIRO ALVES DA SILVA - CPF: 421.794.671-68 (ASSISTENTE), WILLIAN GOMES DA SILVA - CPF: 034.669.311-00 (ASSISTENTE), ANDERSON CLAYTON RAMOS - CPF: 265.194.138-79 (ASSISTENTE), OTAVIO FELIPE BALEEIRO MUNHOS - CPF: 061.663.141-32 (ADVOGADO), VANDERLEI SCHMITZ RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000168-41.2023.8.11.0084

APELANTE: JEFERSON EDUARDO CORREIA NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO MAJORADA [PELO CONCURSO DE PESSOAS] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS PELOS ELEMENTOS COLIGIDOS NOS AUTOS – DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, CORROBORADOS PELA DELAÇÃO DO COACUSADO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em absolvição da prática do crime de extorsão majorada, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pela prova testemunhal recolhida ao longo da instrução processual, bem como pela delação do coacusado.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação da decisão, afigura-se impertinente que o julgador esmiúce toda a matéria debatida ou cada um dos dispositivos legais tidos por violados pela parte, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000168-41.2023.8.11.0084

APELANTE: JEFERSON EDUARDO CORREIA NEVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por JEFERSON EDUARDO CORREIA NEVES, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, nos autos n. 1000168-41.2023.811.0084, que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à reprimenda de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de extorsão majorada pelo concurso de pessoas [art. 158, §1º, do Código Penal].

Em suas razões, a defesa postula a absolvição do acusado com fundamento na inexistência de provas suficientes da sua participação no delito ou de que tinha intenção de extorquir as vítimas.

Ao final, prequestiona os artigos 155 e 386, VII, do Código de Processo Penal, “
além dos precedentes coligidos no apelo”
[doc. digital n. 195017749].

Em contrarrazões, o Ministério Público requer a manutenção da sentença hostilizada e prequestiona as “
matérias ventiladas [...] em especial o artigo 158, §1º, do Código Penal”
[doc. digital n. 195017754].

O Procurador de Justiça, Roberto Aparecido Turin, manifesta-se pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 202363665].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000168-41.2023.8.11.0084

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante, JEFERSON EDUARDO CORREIA NEVES, e contra o coacusado, VANDERLEI SCHMITZ RIBEIRO, a prática do crime de extorsão majorada [pelo concurso de pessoas], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“No dia 19 de fevereiro de 2023, por volta das 05h00min, em via pública, localizada na Rua Belo Horizonte, nesta cidade e comarca de Apiacás/MT, os denunciados Vanderlei Schmitz Ribeiro e Jeferson Eduardo Correia Neves, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, constrangeram Valdomiro Alves da Silva, mediante grave ameaça, no intuito de obterem, em proveito comum, indevida vantagem econômica, mais precisamente, a entregar-lhes R$ 600,00 em dinheiro.

É dos autos que os denunciados mantinham certo laço de proximidade. Em razão disso, na madrugada do dia 19/02/2023, Anderson Clayton Ramos diz ter adquirido drogas para uso/consumo da pessoa de Jeferson Eduardo Correia Neves, no Bar da Raimunda e, por estar sem dinheiro, trocou o celular por entorpecente e deixou sua motocicleta como garantia no valor de R$ 600,00. Naquela ocasião fez uso de droga na companhia de Vanderlei Schmitz Ribeiro.

Para não falar à família sobre o uso de drogas – recaída –, o denunciado Anderson disse ter sofrido um assalto e, na ocorrência do fato, levaram sua motocicleta.

Assim, no dia 20 de fevereiro de 2023, Anderson compareceu na Delegacia de Polícia desta cidade e registrou ocorrência por intermédio da qual noticiava um crime de roubo praticado por dois indivíduos (Boletim de Ocorrência ao Id. 112209218 e Termo de Declaração ao Id. 112209224).

Como consequência, a autoridade policial instaurou Inquérito para cabal apuração dos fatos (Autuação ao Id. 112206533). Ocorre que, efetuadas diligências e colhido informações de testemunhas, termos de declarações, tanto dos suspeitos, como de Anderson, apurou-se que o denunciado imputou falsamente aos suspeitos Vanderlei Schmitz Ribeiro e Jeferson Eduardo Correia Neves a prática do crime roubo, sabendo da inocência de cada um, na tentativa de se esquivar em justificar sobre seu consumo de droga a familiar e de ter penhorado a motocicleta em boca de fumo, conforme confessado pelo próprio denunciado Anderson em Interrogatório policial (Id. 112209660).

Como havia sido noticiado em grupos de WhatsApp da cidade o suposto roubo da motocicleta, o denunciado Jeferson Eduardo Correia Neves fez contato a pessoal de Sandra (prima de Anderson), dizendo ter informações sobre a motocicleta, então ela passou o endereço Valdomiro (seu genitor e tio de Anderson) para a entrega da motocicleta.

Na sequência dos fatos, Vanderlei Schmitz Ribeiro, a mando de Jeferson, segue com a motocicleta até a casa de Valdomiro, onde Anderson também estava presente, lá exigindo o pagamento de R$ 600,00 em dinheiro, pois, do contrário, caso voltasse sem dinheiro e a motocicleta, o denunciado poderia ser morte e tal fato “teria consequências” para eles (Anderson e Valdomiro). Temeroso, Valdomiro seguiu a instrução do denunciado e efetuou o pagamento”
(doc. digital n. 195017671).

Encerrada a instrução processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente e JEFERSON e VANDERLEI foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 158, §1º, do Código Penal.

VANDERLEI optou por não recorrer do édito condenatório, de modo que o trânsito em julgado da sentença foi certificado pela Secretaria do juízo e expedida sua Guia de Execução Penal definitiva (doc. digital n. 1905017742).

Por sua vez, a defesa de JEFERSON almeja a sua absolvição, sob o argumento de que não há elementos suficientes acerca da autoria delitiva que lhe foi imputada na inicial acusatória.

O recurso
não comporta acolhimento
.

A
materialidade
está demonstrada nos autos, sendo atestada por meio dos boletins de ocorrência n. 2023.47730 e 64896 (docs. digitais n. 195017180 e 195017193), relatório de investigação 2023.13.13259 (doc. digital n. 195017190), e nos depoimentos de testemunhas.

Quanto à
autoria
, na fase inquisitiva, ANDERSON CLAYTON RAMOS, narrou:

“que na data de ontem estava participando de uma festa de aniversário na Avenida Angelim Zeni; Que ficou na festa até por volta das 05h00min, quando saiu para ir até a residência de seu tio VALDOMIRO, sendo que no trajeto a motocicleta entrou na reserva e neste momento se deslocou até o Auto Posto sol nascente para abastecer a motocicleta; Que no momento em que estava retornando para a residência de seu tio, seguindo a Rua Belo Horizonte, quando notou que uma motocicleta de cor escura baixa veio de encontro a sua pessoa na mesma rua, quando estes pararam em frente a sua pessoa já apontando as armas de fogo tipo revólver em sua direção; Que os dois indivíduos estavam portando a arma de fogo [...], as quais apontaram em sua direção e sobre ameaça disseram sic: "perdeu, perdeu" e lhe exigiram que descesse da motocicleta; Que declara que ainda tentou conversar com os indivíduos para que deixasse sua pessoa com a motocicleta, e ainda falou para eles, vamos conversar, quando um dos indivíduos chegou próximo a sua pessoa e desferiu um tapa em sua cabeça, retirando seu aparelho celular A20 do bolso e outro segurou no guidão da motocicleta e sobre ameaças o fizeram descer da motocicleta; Que por medo de ser morto pelos indivíduos que estavam agressivos e lhe apontavam a arma a todo tempo, fez a entrega da motocicleta, quando um dele montou em sua motocicleta e outro na motocicleta que eles estavam e saíram tomando rumo ignorado por sua pessoa; Que logo após o fato foi até a casa de seu tio VALDOMIRO, quando juntamente com ele procurou a polícia militar para registrar o boletim de ocorrência sobre os fatos; Que declara que os indivíduos que lhe abordaram seria de estatura baixa, porte físico magro, os quais trajavam camiseta e calça diz e calçado com tênis e a todo tempo falavam em gírias; Que não conseguiu ver a fisionomia do rosto dos indivíduos, pois ambos não retiram o capacete, mas se recorda que ambos estavam com capacete na cor preta; Que logo após o registro do boletim de ocorrência, sua prima SANDRA colocou as informações da motocicleta e modelo e os dados nos grupos da cidade e ainda deixou o telefone dela para receber informações sobre o paradeiro da motocicleta; Que ainda na parte da tarde na data de ontem um indivíduo entrou em contato com sua prima SANDRA, relatando que teria visto as informações nos grupos da cidade sobre a motocicleta e que a motocicleta estaria com ele o qual iria fazer entrega e pediu um o endereço para entregar a motocicleta, mas advertiu sua prima que não deveria envolver a polícia no caso; Que sua prima SANDRA por medo de dar o endereço dela, deu o endereço de seu tio VALDOMIRO; Que ainda na parte da tarde notaram que um indivíduo passou em frente a casa de seu tio olhando para a residência em uma motocicleta, sem as carenagem, sem farol, sem placa, sem escapamento e outros detalhes; Que a motocicleta estava somente o esqueleto banco e tanque; Que passado alguns minutos o indivíduo retornou na motocicleta parando em frente a casa de seu tio, quando seu tio já foi de encontro ao indivíduo e segurou no guidão da motocicleta e disse, desse da motocicleta, quando o indivíduo desceu e relatou ao seu tio, sic: "eu devolvo a motocicleta, mas preciso de R$ 600,00, para entregar aos meus companheiros, pois se eu chegar sem dinheiro eles me matam e vai ter consequência para vocês; Que por medo das ameaças proferida já que o indivíduo também teria ligado para sua prima SANDRA e ameaçou ela que não deveria envolver a polícia, pagou o valor de R$ 600,00, em dinheiro em espécie; Que seu tio VALDOMIRO relatou que conhece o indivíduo que foi entregar a motocicleta, desde quando mesmo seria criança pequena, sendo a pessoa de IOIÔ, filho da pessoa de vulgo PARAGUAI, morador da cidade; Que declara que a motocicleta foi entregue sem as carenagem e o restante das peças da motocicleta estava em uma oficina de moto próximo a caixa d ́água; Que então foi até a referida oficina de moto e ao chegar ao local já localizou as peças da motocicleta, quando o proprietário declarou que um rapaz chegou ao local relatando que teria comprado a motocicleta no município de Nova Bandeirantes e pediu que retirasse as peças da motocicleta, deixando somente o tanque e o banco; Que o dono da oficina alegou que não conhecia o referido rapaz”
(doc. digital n. 195017186).

Os familiares de ANDERSON, VALDOMIRO ALVES DA SILVA e SANDRA VANELI DA SILVA, asseveraram:

“QUE declara que na data de ontem, por volta das 05h00min, seu sobrinho ANDERSON estava retornando de uma festa de aniversário, quando este foi abordado por dois indivíduos que estavam em outra motocicleta, em uma rua já próximo a sua casa; Que segundo seu sobrinho ANDERSON os dois indivíduos estavam de posse de arma de fogo aparentando ser revolver e sobre ameaças seu sobrinho parou a motocicleta, quando estes tomou a motocicleta e tomaram rumo incerto; Que logo após o fato seu sobrinho procurou a polícia militar para comunicar o roubo da motocicleta; Que a motocicleta encontra-se registrada no nome de sua filha SANDRA, quando está ao tomar conhecimento do roubo, colocou nos grupos da cidade os dados da motocicleta e contato para dar informações; Que após sua filha SANDRA ter colocado as informações nos grupos da cidade, já no período da tarde está recebeu uma ligação de um indivíduo o qual declarou que teria visto as publicações sobre o roubo da motocicleta, quando este alegou que estava na posse da motocicleta e que iria entregar a motocicleta, mas não queria polícia envolvida no caso, momento em que este solicitou o endereço para entregar a motocicleta, e sua filha já por medo informou o endereço de sua residência; Que ainda na parte da tarde na data de ontem por volta das 18h00min, notaram que um indivíduo passou em frente a sua casa olhando para sua residência em uma motocicleta, sem as carenagem, sem farol, sem placa, sem escapamento e outro detalhes; Que a motocicleta estava somente o esqueleto banco e tanque; Que passado alguns minutos o indivíduo retornou na motocicleta e parou em frente sua casa, quando já foi de encontro ao indivíduo e segurou no guidão da motocicleta e disse, desse da minha motocicleta, quando o indivíduo desceu e relatou a sua pessoa, sic: "eu devolvo a motocicleta, mas preciso de R$ 600,00, para entregar aos meus companheiros, pois se eu chegar sem dinheiro eles me matam e vai ter consequência para vocês"; Que ainda falou para seu sobrinho ANDERSON, eu não vou pagar nada, pois não devo nada a esse rapaz, quando seu sobrinho por medo das ameaças proferida, já que o indivíduo também teria ligado para sua filha SANDRA e ameaçou ela que não deveria envolver a polícia, pagaram o valor de R$ 600,00, em dinheiro em espécie; Que declara conhecer o indivíduo que foi entregar a motocicleta, desde quando mesmo seria criança pequena, sendo a pessoa de IOIÔ, filho da pessoa de vulgo PARAGUAI, morador da cidade a alguns anos; Que declara que a motocicleta foi entregue sem as carenagem, quando o suspeito IOIÔ declarou que o restante das peças da motocicleta estavam em uma oficina de moto próximo a caixa d ́água; Que então foi até a referida oficina de moto e ao chegar ao local já localizou as peças da motocicleta, quando o proprietário declarou que um rapaz chegou ao local relatando que teria comprado a motocicleta no município de Nova Bandeirantes e pediu que retirasse as peças da motocicleta, deixando somente o tanque e o banco”
(VALDOMIRO – doc. digital n. 195017187).

“QUE declara que na data (19/02/2023), tomou conhecimento atrás de seu primo ANDERSON que ainda na parte da manhã, quando este estava retornando de uma festa, fora abordado por dois indivíduos os quais estavam armados e o fizeram entregar a motocicleta; Que declara que o documento da motocicleta ainda se encontra em seu nome, quando repassou o documento para que seu primo fosse até a polícia para confeccionar o boletim de ocorrência; Que devido a motocicleta ainda estar com o documento em seu nome, rapidamente fez post com a foto motocicleta com seu número pessoal para contato e postou em grupo da pessoa de Bruna Diniz; Que ainda data do fato a administradora do grupo ligou para sua pessoa, relatando que o número (66-98125-0955) teria ligado para ela, falando sobre a motocicleta, mas como a ligação estava ruim está não entendeu, quando está lhe repassou o número que teria ligado e pediu que sua pessoa entrasse em contato para colheres maiores informações; Que então de posse do número ligou para saber informações sobre o paradeiro da motocicleta, sendo que foi atendida por uma masculina, quando questionou a ele se teria encontrado a motocicleta, quando este confirmou que sim, momento em que solicitou o endereço para ir buscar a motocicleta, quando interlocutor lhe disse para informar o endereço que ele mandaria entregar a motocicleta; Que então mandou a localização do endereço de seu genitor VALDOMIRO, já temendo que a motocicleta fosse entregue em seu endereço; Que ainda informou ao interlocutor que teria feito boletim de ocorrência do roubo da motocicleta, quando o mesmo respondeu que não colocasse a polícia no meio, pois ele somente teria encontrado a motocicleta, mas mandaria entregar a motocicleta no endereço informado; Que ainda na data tomou conhecimento que a motocicleta fora entregue no endereço de seu genitor, por uma pessoa conhecida dele o qual ainda exigiu uma quantia de R$ 600,00, para fazer a entrega da motocicleta”
(SANDRA – doc. digital n. 195017188)

WILLIAN GOMES DA SILVA, proprietário da oficina responsável pela modificação dos componentes da motocicleta, relatou:

“na data do fato 19/02/2023 por volta das 08:20hs estava com sua oficina aberta, ocisão que chegou ao local um rapaz o qual não reconheceu, e tinha as caracterizaras estatura mediana, cútis pardo, médio, e trajava short jeans e camiseta de time, com uma motocicleta Yamaha XTZ de cor preta ano 2009, sem placa de identificação, que o tal rapaz pediu ao depoente que retirasse as carenagens da motocicleta, entres outros acessórios( farol, rabeta, etc) da motocicleta, que o rapaz teria dito que teria comprado a motocicleta na cidade de Nova Bandeirantes/MT e teria pago o valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais), que após realizar os serviços o rapaz saiu do local e buscou o dinheiro e pagou e retirou a motocicleta; QUE após o ocorrido conservou com sua esposa e ficou sabendo que teriam roubado uma motocicleta com as mesmas características, e como não tinha certeza ficou atento para ver se via o rapaz novamente para informar a polícia; QUE na data de 20/02/2023 foi procurado pela polícia que lhe informou o fato do roubo da motocicleta, que na ocasião também foi procurado pelo proprietário da motocicleta Yamaha XTZ que lhe disse que teria sido vítima de roubo e teria pago o valor de R$ 650,00( seiscentos e cinquenta reais) para que o(s) meliante(s) lhe devolvessem a motocicleta; QUE conversou com os policiais que lhe mostraram várias fotos de suspeitos e reconheceu o rapaz JEFERSON EDUARDO CORREIA NEVES como sendo o rapaz de estatura mediana, cútis pardo, médio, e trajava short jeans e camiseta de time, o qual foi até sua loja na data de 19/02/2023 com a motocicleta YAMAHA XTZ preta”
(doc. digital n. 195017192).

O coacusado, VANDERLEI, quando interrogado, disse:

“[...] que no dia 18/02/2023, por volta das 23h50min, foi até um bar localizado na Avenida Jonas Pinheiro, quando encontrou a pessoa de DIEGO, o qual se encontrava no bar da RAIMUNDA, ingerindo bebida alcoólica com uma garota de programa; Que logo que chegou ao bar DIEGO já lhe chamou, pois ficou conhecendo ele em um final de semana antes, pois na data o mesmo de lhe disse que seria sobrinho da pessoa de VALDOMIRO; Que ficou um tempo sentando na mesa com DIEGO, quando este lhe convidou para fumar uma pedra (pasta base de cocaína), quando foi até o bar ao lado, pois teria visto antes no bar a pessoa de JEFERSON, o qual faz vendas de drogas nos bares da Rua Cianorte, que então solicitou ao mesmo duas trouxinhas de drogas, pelo valor de R$ 100,00, sendo que DIEGO lhe deu o valor para comprar em drogas; Que ao pegar as duas trouxinhas de drogas com JEFERSON retornou até o bar em que DIEGO estava e saiu juntamente com ele em uma motocicleta XTZ 125, rumo ao setor das chácaras para fazer uso da droga; Que logo após terem feito uso das duas trouxinhas de drogas, retornaram novamente para o bar da RAIMUNDA, quando ficaram por um tempo no local, e DIEGO lhe disse que estava a fim de usar mais drogas, mas este lhe disse que estava sem dinheiro; Que então DIEGO lhe disse para sua pessoa vender o celular dele, quando foi novamente até o bar ao lado e relatou para JEFERSON, que DIEGO estava a fim de vender o celular para comprar mas drogas, quando então retornou até o local em que DIEGO estava e este vendeu seu aparelho celular para JEFERSON, em troca de cinco trouxinhas de drogas (pasta-base), que dá um valor de R$ 250,00; Que então ao pegar a droga DIEGO, novamente lhe convidou para irem até a chácara para fumar a droga, quando novamente saiu com ele em sua motocicleta rumo as chácaras; Que após fazerem uso das drogas, DIEGO lhe convidou para retornar para o centro da cidade, quando disse a ele que iria para sua casa, que fica próximo ao local em que estavam fazendo uso da droga, quando este lhe deixou em sua casa e saiu rumo ao centro da cidade; Que no domingo dia 19/02/2023, seria o evento da cidade de Rally Cross, quando retornou para o perímetro urbano por volta das 07h00min, para ver o pessoal que iriam para o evento passar na rua, no bar do GOIANO, quando foi procurado por JEFERSON no bar, quando este lhe questionou se teria conhecimento que a motocicleta que estava com DIEGO seria roubada, pois ele teria deixado a motocicleta penhorada em um valor de R$ 600,00, de drogas, e que ele teria visto que nos grupos da cidade, havia um comunicado que a motocicleta fora roubada; Que então JEFERSON lhe exigiu que sua pessoa pegasse a motocicleta na casa dele e que entregasse para DIEGO, e que recebesse o valor de R$ 600,00, pois já que sua pessoa seria conhecido dele, deveria fazer tal entrega, pois este não queria problemas com a polícia; Que então foi até a casa de JEFERSON e pegou a motocicleta, que estava sem as carenagem, pois JEFERSON teria mandado retirar para ao Rally Cross; Que logo que pegou a motocicleta foi até a casa de VALDOMIRO, para entregar a motocicleta para DIEGO, mas não encontrou ninguém no local, quando ficou andando com a motocicleta para retornar no período da tarde; Que final do dia foi até a casa de VALDOMIRO, quando encontrou a pessoa de DIEGO na frente da casa, quando questionou ele porque teria penhorado a moto e registrado bo, quando este disse que estava sem dinheiro, momento em que chegou a pessoa de VALDOMIRO, quando relatou que entregaria a moto, mas precisava levar o valor de R$ 600,00, pois se não iria dar problemas para sua pessoa e para DIEGO; Que então VALDOMIRO lhe passou a quantia de R$ 600,00, e retornou até a casa de JEFERSON e repassou para ele a quantia para pagar a droga que DIEGO teria pegado com ele; Que antes de entregar a moto teria pegado o aparelho celular de ROBSON que trabalha no antigo bar da Maria do Bode e ligou para a filha do VALDOMIRO, relatando que estava com a motocicleta e que iria entregar a moto, mas que ela não deveria envolver a polícia; Que declara que a pessoa de GENIVALDO vulgo BOLA, não teve nenhum envolvimento no caso, pois emprestou o celular de ROBSON para ligar e não tinha conhecimento que o numeral estava registrado em nome de GENIVALDO; Que declara que a moto realmente foi trocada por droga, e não sabe dizer por qual motivo DIEGO fez tal boletim ocorrência de roubo, mas acredita que foi para não passar a verdade aos familiares que estava fazendo uso de droga”
(doc. digital n. 195017196).

A convivente do apelante, JENIFER GOMES DA SILVA, informou:

“QUE estava morando na cidade de Sinop/MT, e há cerca de três meses conheceu através das redes sociais o nacional JEFERSON EDUARDO CORREIA NEVES da cidade de Paranaíta/MT, e retornou de Sinop/MT e para morar e conviver com JEFERSON na cidade de Paranaíta/MT, após retornar de Sinop/MT, ficou na cidade de Paranaíta/MT com JEFERSON apenas um mês e após vieram morar nesta urbe, nos quartos de aluguel da pessoa de Zé Gordinho; QUE JEFERSON não tem ocupação (trabalho), então JEFERSON começou a vender drogas na cidade para ganhar dinheiro, que a devido muitas brigas com JEFERSON saiu da casa e foi morar com seu irmão JONATAN; QUE na data de ontem 08/03/2023, por volta das 20:00hs após conversa com JEFESON resolveu reatar o relacionamento e foi para casa de JEFESON, e na casa encontrou a senhora NEUSA CRISTINA CORREIA, genitora de JEFERSON; QUE nesta data 09/03/2023, por volta das 05:00hs a madrugada acordou com a polícia batendo a porta da casa, que estava no quarto com JEFERSON e NEUSA, que os policiais disseram que estavam no local para dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão e mandado de prisão contra JEFERSON; QUE os policiais revistaram o quarto e localizaram em cima de um banco um quantidade de substancia análoga a pasta base de cocaína e também um valor de dinheiro; QUE JEFESON assumiu que a droga e o dinheiro lhe pertencia, e que estava fazendo vendo de droga no local; QUE tinha conhecimento que JEFERSON fazia venda de droga na casa, mas não participava, e que teria voltado a morar com JEFERSON na noite anterior; QUE sobre os fatos roubo da motocicleta, sabe dizer na data de 19/02/2023, estava em casa com JEFESON, e estava deitada e pela manhã JEFERSON foi a frente da casa conversar com a pessoa de IOIO, que IOIO ofereceu a JEFERSON uma motocicleta, e JEFERSON comprou, que não sabe o valor ou forma de pagamento da motocicleta a IOIO, que JEFERSON no mesmo dia devolveu a motocicleta a IOIO, mas não sabe dizer o motivo, pois na data estava brigada com JEFERSON e não estava se falando”
(doc. digital n. 195017653).

ANDERSON foi novamente ouvido em sede policial e acrescentou às declarações anteriores que:

“QUE estava em uma festa de aniversário em uma casa na Avenida Angelin Zeni onde realiza eventos local, onde ficou até as 05:00 horas e ingeriu bebida alcoólica não sabendo dizer a quantia a certa, mas fez uso descontrolado de todo tipo de bebida; Que logo após sair da festa foi para o bar da pessoa de RAIMUNDA, localizado próximo a rua das "véias", quando ainda ingeriu mais bebida alcoólica; QUE nos bares encontrou a pessoa de o vulgo "IOIO" e usou entorpecentes juntamente com ele; Que após estar sem dinheiro trocou seu aparelho celular com JEFERSON para obter mais drogas para fazer uso, que ainda ficou devendo para o traficante, e que deixou a motocicleta com JEFERSON como garantia no valor de R$ 600,00; Que ao amanhecer encontrou o seu tio VALDOMIRO, que para não falar sobre a recaída do uso ilícito de droga, e inventou uma história dizendo que tinha sido roubado por dois indivíduos em outra motocicleta os quais estavam armados; Que ainda no mesmo dia (domingo) sua prima SANDRA colocou nos grupo e confeccionou o boletim de ocorrência na polícia militar; Que devido a divulgação nos grupos da cidade, chegou ao conhecimento do JEFERSON e do vulgo "IOIO" que a motocicleta estava nos grupos da cidade que havia queixa de roubo contra a motocicleta; QUE entraram em contato com a sua prima SANDRA, e esta deu o endereço para entregar a motocicleta, que ao receber a motocicleta, afirma que realizou o pagamento das substâncias (R$ 600,00), para reaver sua motocicleta novamente; Que algumas peças da motocicleta estava em uma oficina, que foi até este local e montou as peças na motocicleta; Que declara que a pessoa de JEFERSON, VANDERLEI vulgo "IOIO" não tiveram quaisquer participação no fatos; Que declara que tudo não passou de história para não querer falar a verdade a seus familiares que teria deixado a motocicleta penhorada por dívidas de drogas na boca de fumo; [...]; Que declara estar totalmente arrependido do fatos, pois acreditou que não iria ganhar um proporção, pois acreditou que devido ter pagado o valor da dívida e recuperado a motocicleta a polícia não iria dar continuidade as investigações”
(doc. digital n. 195017654).

JEFERSON, quando interrogado, afirmou:

“
QUE não tem ocupação (trabalho), está desempregado e devido a ter machucado a mão direita trabalhando como pedreiro [...] começou a vender drogas na cidade para ganhar dinheiro; QUE nesta data de 9.3.2023, por volta das 5h da madrugada acordou com a polícia batendo a porta de sua casa [...]; QUE os policiais adentraram e disseram que estavam no local para cumprir um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão em desfavor do interrogando; [...] QUE sobre os fatos do roubo da motocicleta na data do fato [19.2.2023], foi procurado em casa por IOIO que lhe ofereceu a motocicleta [...] por R$ 600,00 [...]; QUE a motocicleta ficou penhorada a troco de droga no valor de R$ 600,00 e após levou o veículo em uma oficina para tirar as carenagens, pois iria usá-la para ir ao Rally; QUE então tomou conhecimento pelas redes sociais que a motocicleta seria produto de roubo; QUE procurou IOIO e devolveu a motocicleta e mandou IOIO pedir para o dono dela o valor de R$ 600,00 que teria sido pago em droga para devolvê-la, o que foi feito por IOIO [...]”
(doc. digital n. 195017651).

Em juízo foram ouvidas a vítima, VALDOMIRO, as informantes, SANDRA e JENIFER, as testemunhas, WILIAN e GENIVALDO SARAIVA ARRUDA, e realizado o interrogatório dos acusados.

Nessa etapa, VALDOMIRO e SANDRA relataram:

“
Valdomiro
: Aconteceu que o ANDERSON, ele ficou a noite numa festinha, bebendo [...] com a moto dele, eu tinha registrado ela no nome da minha filha SANDRA [...] pelo inquérito [...] ele deu R$ 100,00 em droga, depois empenhou o celular [...] depois empenhou a moto por R$ 600,00. Não foi o que ele me disse, pois fiquei sabendo disso depois. Ele me relatou que tinham roubado a moto dele, a mão armada, aí ele ficou de a pé, sem celular. No outro dia, a pessoa ligou até para minha filha que ela tinha colocado no grupo pois estava no nome dela [...] essa pessoa ligou e falou que estava com a moto e ia entregar [...], mas precisava pagar uma despesa que era R$ 600,00 [...]. Eu saí na rua procurando ela [...] tentamos resolver isso. O cara chegou lá com a moto, o apelido dele é ioiô, aí falou que a moto ia ser devolvida, mas deveria pagar R$ 600,00, pois senão ‘não ficaria bom para ele e nem para o ANDERSON’ [...]. O ANDERSON falou para pagar que daí acabaria tudo isso, eu paguei os R$ 600,00 para o Ioiô, ele foi embora e a moto ficou lá [...].

MP
: O rapaz que o senhor pagou os R$ 600,00 não tinha roubado a moto não né [...]?

Valdomiro
: O ANDERSON tinha comprado a moto nossa [...], meu e da minha filha [...] ele deu a moto em garantia de droga [...] foi o que a polícia relatou [...]. Aí por causa da consequência da moto, o cara foi lá em casa devolver a moto e exigiu os R$ 600,00 e eu dei o valor.

MP
: A moto foi dada em uma dívida de droga. O traficante foi lá devolver a moto, mas queria o dinheiro?

Valdomiro
: Isso.

Defesa
: O VANDERLEI, o Ioiô foi ele que procurou o senhor e como que foi a abordagem [...]?

Valdomiro
: Eu cheguei na minha casa, ele estava lá com a moto [...], segurei o guidão [...] ele falou: ‘eu entrego a moto, mas você tem que me pagar R$ 600,00 senão vai ter consequências para mim e para esse rapaz’. Ele falou só isso para mim, que só saía de lá com os R$ 600,00 senão ia ter consequências para ele e para o ANDERSON”

Sandra
: Chegou para mim que o ANDERSON, antes disso, a moto estava no meu nome [...] ele precisava do documento para fazer o BO que falava que tinha sido roubada. Eu coloquei nos grupos de WhatsApp que a moto tinha sido roubada [...] e se alguém tinha informação. Teve uma pessoa que falou que tinha encontrado a moto em um terreno e para eu passar o endereço para entregá-la [...].

MP
: Ela na verdade estava no seu nome mas era do ANDERSON?

Sandra
: Isso.

Defesa
: O ANDERSON sabe se ele é usuário de drogas?

Sandra
: Isso eu não sei informar”

WILIAN, JENIFER e GENIVALDO, acrescentaram às declarações da vítima que:

“
Wilian
: Isso daí é a respeito da moto [...], na verdade no domingo do Rally, eu tenho uma oficina e esse rapaz chegou lá pedindo para eu desmontar uma moto dele, porque ele ia para o Rally. Cobrei R$ 40,00 e ele perguntou se eu podia desmanchar ela alí na hora e eu falei que sim [...] pois eu estava desmanchando a minha também para ir [...]. No tempo que fui desmanchando [...] ele pegou e pediu a moto emprestada de outro rapaz [...], foi na casa dele buscar o dinheiro, quando voltou a moto estava desmanchada, pagou os R$ 40,00 e foi embora. Nesse intervalo [...], apareceu no grupo que a moto era roubada [...]. Eu fiquei sabendo só depois [...]. Tirei placa, highlight de farol [...] ficou só o motor e banco [...].

MP
: quem levou a moto lá?

Wilian
: O menino da civil falou o nome do rapaz, mas agora não lembro o nome [...]. Conheci ele depois pelas fotos. Quando o seu VALDOMIRO foi lá [...] o rapaz até questionou por que eu tinha desmanchado ela [...] foi quando falei que nem sabia que era roubada, pois se eu soubesse não ia fazer isso. Aí pediu para eu montar ela de volta [...]. Fiquei sabendo que o rapaz que roubou a moto pediu R$ 600,00 para o rapaz lá, mas eu não sei falar direitinho essa história.

MP
: Quem que queria pagar R$ 600,00?

Wilian
: Diz que o rapaz que roubou a moto foi lá e falou para o dono da moto que queria R$ 600,00 pois foi o que ele pagou [...]”

“
Jenifer
: [...] o JEFERSON pegou essa moto [...], só lembro que ele pegou a moto e saiu.

MP
: Ele pegou onde?

Jenifer
: O VANDERLEI levou a moto em casa, falando que queria vender [...] ele comprou a moto, pois na hora eu tava dormindo, só sei que o JEFERSON falou que ia sair com a moto e que ia sair para desmanchar, pois era época do Rally.

MP
: Como que ficou sabendo da história da moto?

Jenifer
: Porque eu estava na casa com o JEFERSON. A casa era nossa, pois a gente estava casado à época.

MP
: E os R$ 600,00 para devolver [...]?

Jenifer
: Eu quase não sei muita coisa.

“
Genivaldo
: Eu só fui comunicado [...] que esse indivíduo havia roubado a moto e estava usando um chip de celular que estava no meu nome. Não tinha conhecimento disso [...], pois eu tinha perdido esse chip. Eles roubaram a moto, trocaram em entorpecentes, pediram dinheiro lá para a vítima, que fez rolo com eles. A polícia abriu um mandado de busca e apreensão para mim, foram na minha residência, mas não encontraram nada na minha residência [...] e fui liberado. Eu não tenho conhecimento nenhum sobre esses fatos. Tinha um terceiro que eles falam que estava usando meu chip [...] ou encontraram o chip que eu perdi [...].

Em seus interrogatórios, VANDERLEI e JEFERSON relataram:

“
Jeferson
: No dia 18 de fevereiro que era num sábado [...], eu e minha esposa, a JENIFER a gente saiu [...] e nesse dia ia ter uma festa na cidade. Nós saímos, viramos a noite [...] voltamos para casa [...], saí novamente [...] encontramos o VANDERLEI e o ANDERSON, ele estava vendendo o celular, eu comprei o celular e para pagar depois. Voltei para casa, umas coisas de quase oito horas chega o ANDERSON pedindo R$ 600,00 emprestado para mim [...], como já conhecia ele, eu emprestei, mas eu não sabia que a moto ia ser trocada por droga naquele momento. O outro menino deixou a moto para a gente ir no Rally. Como a gente ia para o Rally, ele pediu para a gente ir na oficina de moto do WILIAN [...]. Fui na oficina, pedi para ele desmanchar. Nesse momento a minha esposa ligou que viu uma foto no WhatsApp falando que ela era roubada [...], peguei a moto e fui atrás do VANDERLEI, pois ele estava com o ANDERSON umas horas antes [...] entreguei para ele [...], falei: “Ioiô essa moto é roubada [...]”, aí não tive mais envolvimento em nada [...], entreguei para o VANDERLEI entregar para ele.

MP
: Não entendi esse negócio dos R$ 600,00?

Jeferson
: Ele pediu R$ 600,00 emprestado [...]. Emprestei para o menino que estava com o ANDERSON e aí como o VANDERLEI estava com o ANDERSON umas horas antes, aí eu fui e falei para ele devolver [...] falei onde estavam as peças da moto [...] e já entrega para não ter problema.

MP
: E você cobrou os R$ 600,00?

Jeferson
: Não cobrei [...], falei que não queria ter problema [...] já tinha problemas, umas duas passagens. Não liguei para ninguém para pedir o dinheiro de volta, só falei: ‘resolve o problema de vocês e deixa o quieto, depois eu resolvo esse negócio do dinheiro’.

MP
: E quem pediu os R$ 600,00 para a vítima?

Jeferson
: O guri que estava com o ANDERSON.

MP
: O VANDERLEI?

Jeferson
: Não. Eu não conheço ele não, emprestei para ele, confiando no ANDERSON.

MP
: Eu só não entendi porque essa moto foi parar na sua mão.

Jeferson
: Como expliquei, o ANDERSON e esse outro rapaz foram lá em casa, porque eu tinha comprado o celular do ANDERSON [...] parcelado. Daí o ANDERSON foi lá pedir R$ 600,00 emprestado.

MP
: Daí você emprestou [...]. E a moto com isso?

Jeferson
: Ela ficou comigo em casa. O menino falou que queria ir no Rally e falou para eu ir na oficina de moto desmanchar ela. Aí eu fui lá [...].

MP
: Esse rapaz era seu amigo?

Jeferson
: Conhecido.

MP
: E você então foi lá levar de boa, sem compromisso?

Jeferson
: Aham [...].

Defesa
: O senhor conhece VALDOMIRO?

Jeferson
: Não senhor.

Defesa
: Falou com ele alguma vez?

Jeferson
: Não”

Vanderlei
: Foi assim, um dia antes eu estava no bar [...] aí eu avistei o ANDERSON, ele chegou até em mim e pediu se eu queria comprar o celular dele, eu falei que não [...]. Tinha um menino lá [...], pegou o celular. [...] JEFERSON apareceu, me chamou no canto, falou que outro menino tinha pegado a moto e deixado com ele, aí pediu se eu soubesse quem era o dono da moto, pois tinham postado num grupo que a moto era roubada e pediu para mim entregasse [...], disse que conhecia o VALDOMIRO [...] pediu para eu entregar, fui até lá [...] não achei ele [...] só estava o ANDERSON, ele falou para retornar mais tarde [...], que depois pagaria [...]. Mais tarde encontrei ele na rua [...] perguntou o que tinha acontecido com a moto que estava toda desmontada [...], eu não sabia de nada, falei que quando fui pegar a moto com o JEFERSON ele explicou que a moto tinha ido para a oficina e estavam as peças lá. Passei as informações para o VALDOMIRO [...]. Um terceiro falou para eu pegar o dinheiro porque senão ia haver consequências comigo [...].

MP
: Terceira pessoa era um traficante?

Vanderlei
: Sim. Eu conversei com ele pelo telefone. O JEFERSON falou para eu devolver a moto, entreguei ela e falei para devolver só o dinheiro e para não fazer um BO porque aí não ia acontecer nada com eles e nem comigo. O ANDERSON que tinha ido numa boca de fumo e penhorado a moto por droga.

Defesa
: O VALDOMIRO você procurou ele e falou o que?

Vanderlei
: [...] cheguei na casa dele, primeiro só estava o ANDERSON, ele me questionou com quem eu tinha pegado a moto e falei que era com o JEFERSON, falou para eu entregar [...]. Na casa do JEFERSON que eu tinha falado com o outro rapaz, o traficante, para pegar o dinheiro da moto [...] depois o VALDOMIRO apareceu [...], expliquei que não tinha sido roubada, mas aí falei que não era isso, mas que o ANDERSON tinha penhorado por droga e tava com medo de falar isso [...]. Eu só fui devolver a moto e pegar o dinheiro [...] não ameacei ninguém [...]”

Analisando o conjunto probatório, não há dúvidas de que ANDERSON deu sua motocicleta como garantia do pagamento oriundo da aquisição de drogas com o apelante e que VANDERLEI, em momento posterior, extorquiu VALDOMIRO exigindo que ele pagasse o valor da dívida do seu sobrinho para devolvê-la.

ANDERSON, quando ouvido em sede policial, noticiou que estava em um bar usando entorpecentes com VANDERLEI, quando seu dinheiro acabou. Disse que, para adquirir mais drogas, trocou seu aparelho celular com JEFERSON e que ficou lhe devendo a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), razão pela qual penhorou a motocicleta como garantia do pagamento. Asseverou que, quando retornou para sua residência, mentiu para seu tio, VALDOMIRO, afirmando que foi roubado e que o veículo subtraído pelos assaltantes. Acrescentou que sua prima, SANDRA, logo após tomar conhecimento dos fatos, divulgou, em grupos do WhatsApp, que a motocicleta havia sido roubada. Relatou que, neste ínterim, o anúncio do suposto roubo chegou a conhecimento de JEFERSON e VANDERLEI, os quais entregaram a motocicleta para um terceiro, que se dirigiu à sua residência para devolvê-la; contudo, exigiu para entregá-la a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais).

VALDOMIRO, nas duas oportunidades em que foi ouvido, confirmou a falsa estória contada por ANDERSON, que ele se dirigiu à Delegacia de Polícia e noticiou os fatos inverídicos à autoridade policial. Declarou que sua filha, SANDRA, postou mensagens sobre o suposto roubo nas suas redes sociais. Acrescentou que, mais tarde naquele dia, um indivíduo entrou em contato com ela, informou que havia encontrado a motocicleta e que iria devolvê-la. Asseverou que foi VANDERLEI quem apareceu na sua residência com o veículo, mas que estava “
só o esqueleto
” [sem as carenagens, farol, placa identificadora e escapamento]. Por fim, VANDERLEI disse que para devolvê-la deveria lhe pagar a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), de modo que entregou o dinheiro e recuperou a motocicleta.

A testemunha, WILIAN, informou que foi o próprio JEFERSON quem lhe procurou em sua oficina e pediu que “
desmanchasse
” a motocicleta da vítima, uma vez que iria participar de um Rally na cidade. Acrescentou que o veículo não possuía placa de identificação e que o acusado disse que o havia adquirido em Nova Bandeirantes/MT por R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Asseverou ter executado o serviço requisitado pelo apelante – retirada das carenagens e acessórios – e que, somente depois que ele saiu do seu comércio, tomou ciência de que havia mensagens nos grupos do município informando que a motocicleta era produto de crime.

JENIFER, ex-convivente do acusado, informou que JEFERSON, à época dos fatos, estava desempregado e vendia drogas para “
ganhar dinheiro
”. Revelou que, no dia 19.2.2023, VANDERLEI apareceu na frente de sua residência e ofereceu a motocicleta para o acusado. Acrescentou que ele “
pegou
” o veículo e, naquela mesma ocasião, saiu falando que iria vendê-lo ou desmanchá-lo para o Rally.

VANDERLEI, quando ouvido em sede policial, confirmou que estava em um bar com ANDERSON quando este lhe convidou para usar drogas. Asseverou ter visto JEFERSON em um estabelecimento próximo e que adquiriu dele 2 (duas) trouxinhas de pasta-base de cocaína pelo valor de R$ 100,00 (cem reais). Acrescentou que, após usarem o entorpecente, ANDERSON lhe disse que “
estava a fim de usar mais
”, porém, estava sem dinheiro. Afirmou que chamou JEFERSON para conversar sobre a aquisição de drogas, momento que ANDERSON trocou um aparelho celular por outras 5 (cinco) trouxinhas, avaliadas em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Narrou que, na manhã seguinte, foi procurado por JEFERSON e que ele lhe informou que estava com a motocicleta de ANDERSON, a qual havia sido dada como garantia de uma dívida de drogas por R$ 600,00 (seiscentos reais); contudo, tomou ciência pelas mensagens recebidas nos grupos de
WhatsApp
de que o automóvel era produto de crime. Revelou que JEFERSON exigiu que levasse a motocicleta de volta para ANDERSON e que recuperasse o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) que havia sido dado como garantia pelas drogas que haviam sido fornecidas. Relatou ter levado o veículo ao endereço de ANDERSON e de ter dito a VALDOMIRO que somente o entregaria quando este lhe pagasse o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), “
pois senão iria dar problemas para o declarante e para o sobrinho do ofendido”
. Por fim, noticiou que VALDOMIRO lhe entregou o valor requisitado e que, logo em seguida, deslocou-se à residência de JEFERSON e lhe passou o dinheiro.

Em juízo, o coacusado alterou parcialmente a versão dada em sede policial, informando que ANDERSON se dirigiu sozinho a uma boca de fumo e trocou sua motocicleta por drogas. Relatou que, no dia seguinte, JEFERSON o procurou dizendo que “
o

outro menino
” tinha pegado o veículo e deixado com ele, mas que tomou ciência de o automóvel ser produto de crime. Acrescentou que o apelante lhe pediu para devolvê-la para ANDERSON e que as peças e acessórios dela estavam em uma oficina da cidade. Disse ainda que, quando estava na presença de JEFERSON, “
um traficante
” lhe telefonou e ordenou que pegasse o dinheiro oriundo da dívida de ANDERSON, pois, caso contrário, “
haveria consequências
”. Por fim, revelou ter se dirigido à residência das vítimas e falado que era só para “
devolverem o dinheiro e não fazer um B.O. sobre o ocorrido
”.

Por sua vez, JEFERSON afirmou que ANDERSON apareceu na sua residência, junto com “
um conhecido seu
”, e pediu emprestado a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais); contudo, revelou que não tinha ciência de que a motocicleta iria ser trocada por droga. Asseverou que, em outra oportunidade, o “
outro rapaz
” lhe entregou o veículo para usá-lo num Rally e que o levou à oficina de WILIAN para ele “
desmanchá-lo
”. Declarou que, neste ínterim, sua esposa lhe telefonou e disse que havia visto uma mensagem nos grupos de
WhatsApp
de que “
a moto era roubada
”. Acrescentou que, diante desses fatos, entregou a motocicleta para VANDERLEI e pediu que ele a levasse para ANDERSON, haja vista que eram conhecidos. Por fim, relatou que, no momento que encontrou VANDERLEI, não lhe pediu para cobrar a dívida, mas que “
já tinha problemas demais
” e que “
depois resolveria o negócio do dinheiro
”.

Apesar de VANDERLEI tentar utilizar subterfúgios com o propósito de isentar o apelante da responsabilidade criminal que lhe foi atribuída, verifica-se que a narrativa por ele elaborada em juízo conflita com o depoimento prestado em sede policial e com as provas produzidas na instrução processual.

Nesse sentido, transcrevo excertos das contrarrazões da 1ª Promotoria de Justiça de Apiacás/MT, cujos argumentos adoto como razões desta decisão,
verbis
:

“O delito ocorreu no seguinte contexto:

Anderson [...] é usuário de drogas e adquiriu de Jeferson e Vanderlei uma porção de entorpecentes pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos) reais. No entanto, como não tinha recursos para arcar com o pagamento da droga, Anderson entregou aos traficantes como garantia uma motocicleta.

Anderson, porém, com receio de contar a seus familiares que entregou a motocicleta em uma “boca de fumo”, disse que havia sido vítima de roubo. A notícia sobre o roubo, portanto, espalhou-se pela Cidade.

Os traficantes Jeferson e Vanderlei logo ficaram sabendo que a motocicleta que estava em suas posses era objeto de buscas pela Polícia, então entraram em contato com Anderson e sua família e exigiram o pagamento da dívida de droga para devolução da motocicleta.

Muito embora o apelante tente imputar a autoria do delito integralmente a Vanderlei, as provas angariadas na fase investigativa e corroboradas na instrução processual dizem que ambos agiram em conluio para o recebimento da quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais).

[...]

A partir deste relato, a conclusão é que JEFERSON soube que a motocicleta estava sendo procurada como objeto de roubo, então mandou que VANDERLEI pegasse a motocicleta e levasse à casa de VALDOMIRO, tio de ANDERSON, e exigisse o pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais).

[...]

As declarações de ANDERSON confirmam que os traficantes JEFERSON e VANDERLEI extorquiram sua família condicionando a devolução da motocicleta ao pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais), configurando, portanto, o crime previsto no art. 158, §1º, do Código Penal”
(doc. digital n. 195017754).

As incoerências existentes no depoimento do apelante, além de fragilizar a negativa de autoria por ele aventada nas suas declarações, também dão mais credibilidade às declarações das testemunhas e da vítima, sobretudo porque apresentadas de forma harmônica nas duas fases processuais, inexistindo qualquer indício que revelem ter agido com a finalidade de prejudicá-lo.

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o réu, inclusive a palavra da vítima, que tem maior relevância em delitos praticados em determinadas situações ou condições, como a extorsão, por exemplo, quase sempre cometida longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL - EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO -
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - PALAVRA DAS VÍTIMAS - DELAÇÃO DOS CORRÉUS - NEGATIVA ISOLADA
- FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA [...]
A delação de um dos agentes, que indica a participação do corréu, sem tentar se exculpar de sua responsabilidade, aliada a outras provas, rechaça a alegação de absolvição por insuficiência de provas
. [...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0035.07.103467-8/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/01/2015, publicação da súmula em 06/02/2015)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE AGENTES – IRRESIGNAÇÃO [...] PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVAS INCONTESTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS –
DECLARAÇÕES COERENTES E HARMONIOSAS DA VÍTIMA – DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CORRÉU
–

VERSÃO DO ACUSADO DESPIDA DE VEROSSIMILHANÇA E DE ELEMENTOS QUE A CORROBOREM
– MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. [...] Descabe excogitar de absolvição por insuficiência de provas do crime de extorsão majorada pelo concurso de agentes
quando os elementos de convicção jungidos aos autos, notadamente as harmoniosas e verossímeis declarações da vítima, bem como a delação extrajudicial de corréu, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão de negativa de autoria ofertada pelo acusado
” (TJMT, N.U 0000389-38.2002.8.11.0032, Des. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/12/2013, Publicado no DJE 13/12/2013)

“
PENAL E PROCESSO PENAL. EXTORSÃO NA FORMA QUALIFICADA. ART. 159, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS [...]
PEDIDOS ABSOLUTÓRIOS. NEGATIVA DE AUTORIA E AVENTADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. RELEVANTE VALOR PROBANTE.CONDENAÇÕES MANTIDAS
[...]
DELAÇÃO DOS CORRÉUS DUVIDOSA, UMA VEZ QUE SE EXIMEM DE SUAS RESPONSABILIDADES, E QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS
[...]
” (TJPR, 3ª Câmara Criminal - AC - Umuarama - Rel. DESEMBARGADORA SONIA REGINA DE CASTRO - Unânime - J. 10/10/2013)

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra suficiente para conservar a sentença condenatória.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento trazido nas contrarrazões do Ministério Público, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que “
o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente
”
[1]
.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo integralmente a sentença vergastada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0014550-08.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024